Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730850-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CONSTRUTORA ACINCO LTDA - ME D E S P A C H O Em face da contestação apresentada pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 75854305), na qualidade de curadora especial e na defesa da ré CONSTRUTORA ACINCO LTDA - ME, intime-se o autor, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, oferecer réplica à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Observe-se a prerrogativa de contagem de prazo em dobro (art. 183 do CPC). Após, retornem conclusos os autos. Brasília, 6 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora